Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-54.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção do autor era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção do autor era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinado pelo autor – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.